Tribunal: TJBA
Processo: 0315689-42.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315689-42.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEILA MARIA LIBERATO TRINDADE

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ERALDO CRUZ

Advogado(s)
:
JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL, COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PARA A APELANTE, PÔS FIM AO DEVER DO APELADO DE PAGAR AS DESPESAS DO IMÓVEL, INCLUINDO TAXA CONDOMINIAL E IPTU. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO À LUZ DA BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexigibilidade do acordo extrajudicial de dissolução de sociedade de fato. Nas razões recursais, a Apelante sustentou que o Apelado deveria continuar pagando as despesas do imóvel que servia de residência familiar, mesmo após quitar o bem e transferir a titularidade para ela, pois o acordo não definiu o término dessa obrigação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Apelado deve continuar arcando com as despesas do imóvel (IPTU, condomínio, taxa extra) mesmo após quitá-lo e transferi-lo à Apelante, considerando que o acordo foi omisso quanto ao término dessa obrigação.

III. Razões de decidir

A interpretação dos negócios jurídicos deve observar a boa-fé e corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, a fim de impedir o enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra (art. 113,
caput
e §1°, III e V, do CC).

Apesar da omissão do acordo extrajudicial, mostra-se irrazoável, além de ir na contramão da boa-fé, a pretensão da Apelante de exigir que o Apelado continue arcando com as despesas do imóvel após quitá-lo e transferi-lo à Apelante. O entendimento contrário resultaria no enriquecimento ilícito da Apelante, pois esta permaneceria isenta, por prazo indeterminado, do ônus de pagar as despesas que incidem sob o imóvel, apesar de usufruir dele na condição de proprietária e possuidora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A interpretação contratual deve observar a boa-fé e coibir o enriquecimento ilícito de uma das partes. 2. A obrigação de arcar com despesas de imóvel prevista em acordo de dissolução de sociedade de fato cessa com a quitação do financiamento e a transferência da titularidade do bem, se não houver outro prazo definido."

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 113,
caput
e §1°, incisos III e V.

Jurisprudência relevante
:
STJ, REsp 2078517/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 14.05.2024; TJ-SC, APL 5004429-61.2019.8.24.0018, Rel. Des. Luiz Cezar Medeiros, j. 03.10.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0315689-42.2013.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

LEILA MARIA LIBERATO TRINDADE

e, como Apelado,

JOSE ERALDO CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA